Tribunal: TJMT
Processo: 0015182-76.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015182-76.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Edital, Revogação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS VIANEI LONGO - CPF: 675.420.009-00 (APELADO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), AGUINALDO WAGNER ZANATTO - CPF: 020.076.179-00 (ADVOGADO), MARCOS IVAN LOPES - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (APELANTE), ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – IRREGULARIDADE DO EDITAL – LIMINAR DEFERIDA – SOBRESTAMENTO DO CERTAME – ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INSURGENCIA QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Inteligência do artigo 85, §10, do Código de Processo Civil.

Sentença em consonância à legislação processual civil. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo

MUNICÍPIO DE SINOP face a r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop, que nos autos da Ação Popular no
0015182-76.2015.8.11.0015,
movida por Carlos Vianei Longo, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, face a perda superveniente do objeto.

O Juízo
a quo
condenou os Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em dois mil reais.

Sustenta o Apelante que, cancelou o procedimento licitatório objeto da presente demanda, lançando novo edital, com as adequações suscitadas pelo Juízo de 1o Grau em sede de liminar.

Assevera que, entende como injusta e ilegal a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, tendo em vista a boa-fé demonstrada pelo Município na condução do processo licitatório.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, nos termos acima alinhavados.

Contrarrazões no id. 61771522.

O parecer ministerial (id. 70303042) se manifestou pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Carlos Vianei Longo moveu Ação Popular em desfavor do Município de Sinop, de Juarez Alves da Costa (ex-prefeito) e Marcos Ivan Lopes.

Narra na exordial que, o Município de Sinop publicou Edital de Licitação no 081/2015, visando à contratação de empresa para prestação de serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, em aterro sanitário.

Afirma que o Edital apresenta restrições ao princípio da competitividade, encontrando-se acoimado por vício insanável, em razão do risco de prejuízo ao erário.

Com base nestes fundamentos, postulou pela concessão da liminar, para fins de suspensão do certame, pedido este deferido pelo Juízo
a quo
.

Após a concessão da liminar, o Município de Sinop, por força da decisão judicial, decidiu pela anulação do Pregão Presencial impugnado.

Sobreveio a sentença objurgada que, reconheceu a perda superveniente do objeto e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito; condenando os Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir o acerto da sentença objurgada, quanto à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

A convicção pessoal deste Relator, mostra-se no sentido de que o feito reclamava a ratificação da liminar e a procedência dos pedidos formulados na inicial por sentença.

Conforme consta do Aviso de Anulação do Pregão Presencial, a Prefeitura Municipal assim agiu por força de decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
.

Todavia, tal fato não implica na existência de fundamento apto à modificação da sentença objurgada, em observância ao princípio da causalidade.

Nos termos do artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Este é o caso dos autos.

Não fosse a extinção do feito, o resultado, infere-se, seria pela procedência da demanda, justificando a condenação dos réus ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO

POPULAR
.
PERDA
DE
OBJETO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE
.
AÇÃO
IMPROCEDENTE. CUSTAS PROCESSUAIS. IRDRS NoS 13 E 15, TJRS.
Extinta a
ação

popular
, pela
perda
de
objeto
,
a verba honorária há de ser definida na sua imposição pelo princípio da
causalidade
, inferindo-se, no caso concreto a improcedência da
ação
, não fosse a sua extinção
. (...) .(Apelação / Remessa Necessária, No 70084557578, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 21-10-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO

POPULAR
AMBIENTAL.
PERDA
SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE
. 1.
Por força do princípio da
causalidade
, o Município responde por honorários advocatícios de sucumbência. 2. Embora a
ação

tenha
perdido
o seu
objeto
no decurso processual, no momento do ajuizamento da demanda estava presente o interesse de agir da parte autora. Por tal razão, a condenação ao pagamento da verba honorária deve recair sobre o réu
. (...).(Apelação Cível, No 70076645738, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 13-04-2018)

Destarte, uma vez que presente o interesse de agir pelo Autor no momento da propositura da demanda, de rigor a condenação dos Réus ao pagamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que estes deram causa à propositura da demanda.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“(...) o vencido será condenado a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Deve-se ter em mente que, ainda que a ação seja extinta por perda do objeto, o causídico da parte autora dispendeu recursos e atividade laboral na apresentação de manifestações.

Em decorrência dessa premissa, a perda do objeto se deu de forma superveniente, ou seja, a priori o apelante deu causa à propositura da ação, gerando gastos por parte do apelado.

(...) a jurisprudência tem se firmado no sentido de que as ações tais como propostas pelo réu, por serem pautadas nos princípios da causalidade e sucumbência admitem a condenação em verbas sucumbenciais, ainda que extinto o processo sem resolução do mérito, pois a ratio desse entendimento está em desencadear um processo sem justo motivo, independente da boa-fé da parte ré.

Portanto, o Juízo a quo agiu acertadamente ao estabelecer as verbas sucumbenciais, respeitos os percentuais mínimos e máximos, tendo por base o valor principal da ação.”

Feitas estas considerações, tendo em vista que a sentença se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência, de rigor a manutenção da sentença objurgada.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, nego
provimento ao Recurso de Apelação Cível
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021